Tribunal: TJPA
Processo: 0000326-35.2010.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000326-35.2010.8.14.0004

APELANTE: ANTONIO VALDIR DA SILVA VULGO VALDIZINHO

ADVOGADO DATIVO: ROGERIO MUNIZ DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADADE DA CONDUTA. FALTA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR O POTENCIAL LESIVO DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. DESNECESSIDADE.
delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva DOS APETRECHOS BÉLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. caso em exame

1.
Objetiva a defesa a reforma da decisão que condenou o ora apelante pela prática dos crimes irrogados na denúncia, sob o argumento de atipicidade da conduta por ausência de exame pericial apto a atestar o potencial lesivo das munições encontradas em sua residência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se há possibilidade de reconhecer a atipicidade do crime de comércio ilegal de arma de fogo por ausência de confecção de laudo pericial balístico; ii) se o acervo probatório disponível nos autos é suficiente a formação do juízo de convencimento condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade de ambos os crimes restou satisfatoriamente demonstrada nos autos, em especial pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, e a prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, não havendo dúvidas acerca da atribuição delitiva imputada ao réu.

4. Emerge dos autos a inconteste prática do crime de receptação qualificada, nos moldes do artigo 180, §1º, do Código Penal, na medida em que devidamente demonstrado pela acusação que a motocicleta HONDA BROS NXR, sem placa, chassi 9C2KD02305R017119, cor preta, sem documentação, encontrada na residência do ora apelante era produto de crime, destinada a venda ilegal, não tendo este logrado em comprovar a origem lícita do bem.

5. Nesse norte, cumpre salientar que predomina a jurisprudência pátria a orientação de que, em se de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a defesa demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na hipótese.

6. Quanto ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 17, da Lei nº 10.826/2003, verifica-se que a quantidade de munições encontradas na residência do ora apelante, conforme listado nos autos, evidencia sua destinação a mercancia ilícita, de maneira clandestina, na forma do parágrafo único do mencionado dispositivo legal.

7. Neste espeque, cumpre destacar que a ausência de exame pericial balístico para aferir o potencial ofensivo das munições não inviabiliza a tipicidade da conduta atribuída ao ora apelante, isso porque o comando normativo não se limita à apreensão de arma de fogo, abrangendo também a posse, o depósito ou qualquer forma de utilização, em benefício próprio ou de terceiros, no exercício de atividade comercial, de acessório ou munição, sem a devida autorização ou em desconformidade com determinação legal, como ocorre na hipótese. Precedentes.

8. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Apreensão da
res
em poder do agente é circunstâncias que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse, o que não ocorreu na hipótese. 2. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido que o crime de comércio ilegal de arma de fogo e munição é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo, acessório ou munição porque a prática de quaisquer das condutas previstas na norma já importam em violação do bem juridicamente tutelado, que é a incolumidade pública.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §1º; Lei nº 10.826/2003, art. 17, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0703698-74.2023.8.07.0008, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª T., J. 27/03/2025, P. 09/04/2025; TJ/RS, AC nº 5003121-88.2019.8.21.0077, Rel. Des. JONI VICTORIA SIMÕES, 5ª C.C., J. 21/03/2025, P. 31/03/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.847.400/SP 2025/0033495-7, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 01/04/2025, P. 10/04/2025; TJ/PR, AC nº 0007121-30.2021.8.16.0129, Rel. Des. CELSO JAIR MAINARDI, 4ª C.C., J. 10/08/2023, P. 11/08/2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.692.637/SC 2017/0215447-3, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª T., J. 08/05/2018, P. 16/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Antônio Valdir da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, pela prática do
crime de receptação qualificada
e do
crime de comércio ilegal de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 180, §1º, do Código Penal
e
artigo 17, da Lei nº 10.826/2003
, respectivamente.

Narrou a
denúncia
, ID 15094337, que no dia
18 de março de 2010
, por volta das 08h00min, no Residencial S-37, s/n, município de
Monte Dourado/PA
, o ora apelante foi flagrado tendo em depósito diversas
munições de arma de fogo
, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Além disso, também foi encontrada coisa que deveria saber ser produto de crime, com finalidade mercantil, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial irregular.

Relatou que o procedimento investigativo se originou a partir da representação de
Maria do Livramento Marques da Silva
, ex-cônjuge do ora apelante, a qual havia informado que desde novembro do ano de 2009 estariam separados, todavia, vinha sendo ameaçada de morte pelo ofensor, cuja motivação era alicerçada por ciúmes de seu atual parceiro afetivo.

Noticiou que, após a busca domiciliar efetivada pela guarnição policial, foi encontrado um verdadeiro arsenal bélico, consistente em munições de inúmeros calibres, além de vasto material bélico utilizado para sua confecção, tais como: pólvora, esferas de chumbo, estojos de metal vazios de calibragem diversificada e cartuchos de espoleta.

Relatou que também foram encontradas em sua residencial duas motocicletas objetos de crime, sendo uma Honda Bros NXR, sem placa e sem documentação, e uma Honda CG FUN 125, placa NEX 4545, também sem documentação.

Asseverou que, ao ser questionado acerca do material bélico, o ora apelante informou que não comercializava as munições encontradas, mas as tinha por ser caçador como
hobby
. Acrescentou, ainda, que era receptador das motocicletas encontradas, as quais eram trazidas por indivíduos de codinome “Neguinho” e “Lourinho”, as quais eram provenientes de Macapá/AP, e que ganharia uma comissão pela venda delas.

Diante dos
indícios
de
autoria e materialidade delitivas
, o representante do órgão acusatório pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 147, e artigo 180, §1º, ambos do Código Penal
, sendo o primeiro combinado com o
artigo 7º, incisos II e V, da Lei nº 11.340/2006
, e
artigo 17, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
.

A
denúncia
foi
recebida
em
25 de maio de 2010
, ID 15094343.

Após a regular instrução processual sobreveio
sentença condenatória
em
18 de julho de 2017
, ID 15094373.

Recurso de Apelação Criminal
interposto em
22 de março de 2023
, ID 15094393.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
03 de abril de 2023
, ID 15094394.

Em suas
Razões Recursais
, ID 18490281, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, por
ausência de prova acerca da autoria e materialidade dos crimes
, com fulcro no
artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 19059004, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se ilesa a sentença impugnada.

Nesta
Superior Instância
, ID 25039324, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença ora vergastada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante sob a tese de
ausência de provas
suficientes acerca da
autoria
e
materialidade dos crimes
, com fulcro no
artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
autoria
e
materialidade dos crimes de receptação qualificada e comércio ilegal de arma de fogo
, assim se manifestou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). 3.
Do crime do art. 180, §1º do CP
: 3.
Materialidade
:
A materialidade do delito está comprovada pelo depoimento das testemunhas
,
confissão do réu
,
e pelo boletim de ocorrência e demais documentos acostados nos autos
. 3.1.
Autoria
:
As provas consideradas diretas como as provas testemunhais e os demais documentos traduzem fatos como auto de apreensão de fls. 35 que são revelados sem a necessidade de qualquer processo lógico construtivo
,
sendo a demonstração plena do fato ou da circunstância
.
A autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelas declarações em Juízo pelo conjunto probatório apresentado
. 3.2. Consumação: Trata-se de crime que se projeta como ato concorrente excepcional do próprio autor e
do agente que oferece a mercadoria objeto do crime
,
pois para que exista a receptação é imprescindível que a origem do objeto em questão seja provida por crime anterior ao ato de adquirir a coisa
,
porém em dois tempos
,
ou duas condutas
,
ou seja
,
por exemplo
,
no primeiro furta o objeto e no segundo repassa para um comprador
. Este tipo penal veio como meio de suprir uma lacuna que deixava impune as condutas daqueles que “atravessavam” a res furtiva, do ladrão ao efetivo receptador, porque inviabiliza ou, pelo menos, dificultava a caracterização do estado de flagrante de tais condutas. Isto porque, na redação original, as figuras típicas “adquirir” e “receber” só permitiam estado flagrante, propriamente dito, se os agentes fossem presos no momento em que se apossavam da res furtiva. A tradicional figura “ocultar” pressupõe a dissimulação, o que muitas das vezes não ocorre, já que a receptação é ostensiva. Consiste o crime em receber coisa, em proveito próprio ou alheio, tendo a ciência de sua origem ilícita. Em ambas as formas de receptação, será de 3 (três) anos a 8 (oito) anos e multa, vez que se trata de receptação simples, porém ainda existe a forma qualificada. A qualificadora se dá em razão do exercício de atividade comercial ou industrial, por parte do sujeito ativo da relação criminal, relacionada à receptação. Não é necessária a atividade comercial regular, posto que a ela se equipare qualquer atividade de comércio, ostensiva ou clandestina, mesmo irregular, ainda que exercida em residência. 4.
Do crime do art. 17 da Lei nº 10.826/03
: 4.1.
Materialidade
:
A materialidade do delito está comprovada pelo depoimento das testemunhas
,
confissão do réu
,
e pelo boletim de ocorrência e demais documentos acostados nos autos
. 4.1.
Autoria
:
As provas consideradas diretas como as provas testemunhais e os demais documentos traduzem fatos como auto de apreensão de fls. 35 que são revelados sem a necessidade de qualquer processo lógico construtivo
,
sendo a demonstração plena do fato ou da circunstância
.
A autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelas declarações em Juízo pelo conjunto probatório apresentado
. 4.2. Consumação: o crime do art. 17 do Estatuto do Desarmamento tem como objetividade jurídica – A incolumidade pública, no sentido de se evitar que armas ilegais, acessórios ou munições entrem em circulação, e como elementos o lucro, estabilidade e reiteração. São condutas típicas de comerciantes e industriais, como adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar arma de fogo, acessório ou munição. O dispositivo não faz distinção entre arma de uso permitido ou restrito, mas o art. 19 da Lei determina que a pena será aumentada em metade no último caso. Tem como elemento normativo do tipo a expressão sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim,
comete o crime o agente que não tem autorização para vender arma
,
ou aquele que descumpre determinação legal
,
como
,
no caso concreto
.
Igualmente haverá crime na venda de munição sem a apresentação do registro da arma
,
ou em quantidade superior à permitida
. III – CONCLUSÃO: À vista de todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO ANTONIO VALDIR DA SILVA, com fundamentos no art. 109 pelo crime do art. 147 do CP e
havendo sido comprovado a prática dos delitos do art. 180, §1º, do CP e art. 17 da Lei nº 10.826/2003
,
CONDENO O ACUSADO ANTONIO VALDIR DA SILVA
,
como incurso nas penas dos delitos
, conforme dosimetria abaixo. (...).”
ID 15094373.
Grifei

Conforme delineado alhures, a
materialidade dos crimes de receptação qualificada
e
comércio de arma de fogo
está delineada nos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00144/2010.000006-5
, ID 15094338, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00144/2010.000121-0
, ID 15094338, pág. 04, o
Auto de Prisão em Flagrante Delito
, ID 15094338, págs. 06-07, e o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 15094340, indicando que foram encontrados em posse do ora apelante:
“(...). 69 (sessenta e nove) embalagens contendo pólvora, marca “Cascavel”; 01 (um) saco lacrado pesando aproximadamente 5kg (cinco quilos), contendo esferas de chumbo; 25 (vinte e cinco) cartuchos 3T, calibre 16 (dezesseis); 10 (dez) estojos de metal vazios, calibre 16 (dezesseis); 06 (seis) estojos de metal vazios, calibre 12 (doze); 10 (dez) cartuchos 3T, calibre 28 (vinte e oito), carregados; 18 (dezoito) cartuchos 3T, calibre 20 (vinte) carregados; 16 (dezesseis) estojos de metal, calibre 36 (trinta e seis), vazios; 19 (dezenove) estojos de metal, calibre 28 (vinte e oito), vazios; 03 (três) recipientes com pólvora, marca CBC; 01 (uma) caixa de espoletas, contendo 47 (quarenta e sete) unidades, marca CBC; 13 (treze) sacos pequenos contendo esferas de chumbo; 01 (uma) motocicleta HONDA CG FUN 125, placa NEX 4545, chassi 9C2JC30103R265292, cor azul, sem documentação; 01 (uma) motocicleta HONDA BROS NXR, sem placa, chassi 9C2KD02305R017119, cor preta, sem documentação; 01 (um) bloco de notas, contendo anotações sobre munições.”

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consubstanciada nos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa e judicial, notadamente pela palavra da nacional
Maria do Livramento da Silva
, do Policial Civil
Joaquim Antônio de Sousa
, bem como dos
Policiais Militares
que participaram da diligência que culminou na detenção em flagrante do ora apelante, permitindo a formação do juízo de convencimento condenatório ora impugnado.

Ao ser ouvida em juízo, a ex-companheira do ora apelante, a Sr.ª
Maria do Livramento Marques da Silva
, relatou,
in verbis
:

“
Que conviveu de três a quatro anos com o acusado
,
informando que o acusado tinha como fonte de renda munições e venda de armas
, que não moravam juntos;
Que a depoente já tinha visto munições de armas de fogo no carro do acusado
; Que esclarece que chegou sim a morar com o acusado porém se separaram e foi quando o seu ex-companheiro passou a ameaça-la para que não denunciasse a polícia;
Que o acusado não comercializava a munição em sua residência
;
Que a munição vinha de Santarém
,
que o acusado transportava a munição no próprio veículo e venda na zona rural deste município
; Que não é do seu conhecimento que o acusado tinha uma motocicleta; Que quando o acusado foi preso nesse procedimento, a depoente já estava separada do mesmo,
foi quando soube que foi pego com ele munições e uma motocicleta e não sabe informar as características da motocicleta
; Que o acusado não tinha caderno de controle do comércio de munição;
Que o acusado comercializava a munição na feira da cidade
; Que os filhos da depoente nunca viram munição no carro do acusado; (...).”
ID 15094368.
Grifei

Por sua vez, a testemunha
Joaquim Antônio de Sousa
, Escrivão da Polícia Civil, em seu depoimento perante a autoridade judicial, declarou,
in verbis
:

“Que se recorda dos fatos;
Que lembra que chegaram vários cartuchos na Delegacia de Monte Dourado
,
testemunhando a apresentação das munições e motocicletas
;
Que as motos e munições foram achadas na residência do acusado
; Que foi o investigador RICARDO ICOARACY quem trouxe;
Que eram munições de vários calibres
;
Que o acusado vendia as munições em sua residência
;
Que o acusado chegou a ser preso e investigado na feira anteriormente na posse de munições
; Que MARIA DO LIVRAMENTO e o réu tinham um relacionamento conflituoso;
Que presenciou no clube AREJÁ quando uma vez o réu estava em uma moto esperando a vítima falando que ia matá-la
; Que na época da apreensão ele estava se separando da vítima;
Que o réu falou na delegacia que as munições eram para uso próprio
,
contudo
,
a quantidade era muito grande
,
o que faz desacreditar a versão do réu
;
Que confirma que o réu afirmou que era receptador das motos roubadas por neguinho e lourinho
;
Que o réu afirmou que apenas guardava as motos
;
Que o réu não trabalhava mas tinha moto e carro
;
Que haviam várias munições de vários calibres
,
com quantidade considerável de espoleta
,
pólvora e chumbo na casa do acusado
. (...).”
ID 15094370.
Grifei

Com efeito, emerge dos autos a inconteste prática do
crime de receptação qualificada
, nos moldes do
artigo 180, §1º, do Código Penal
, na medida em que devidamente demonstrado pela acusação que a motocicleta
HONDA BROS NXR
, sem placa, chassi 9C2KD02305R017119, cor preta, sem documentação, encontrada na residência do ora apelante era produto de crime, destinada a venda ilegal, não tendo este logrado em comprovar a origem lícita do bem.

Nesse norte, cumpre salientar que predomina a
jurisprudência pátria
a orientação de que, em se de delito de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a
inversão do ônus probatório
, cabendo a defesa demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na hipótese. Confira-se:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1º E 2º DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
. 4. Não comprovado o desconhecimento da origem ilícita dos bens receptados (aparelhos celulares e bicicleta) no exercício de atividade comercial ilícita, revela-se patente a conduta prevista no artigo 180, §§1º e 2º, do Código Penal (receptação qualificada). 4.1.
Inviável o afastamento da qualificadora atinente ao exercício de atividade comercial, quando demonstrada habitualidade na comercialização dos bens produtos de crime, ainda que na residência do acusado
. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0703698-74.2023.8.07.0008, Acórdão nº 1.984.734, Relator (a): Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2025, Publicado no DJe: 09/04/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME E REDUÇÃO DE PENA.

1. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Caso concreto em que o acusado, no exercício de atividade comercial, expôs à venda e vendeu veículo produto de anterior crime de roubo, o qual já se encontrava com a numeração dos chassis “remarcada” e com “placas clonadas”.
Configuradas circunstâncias que permitem concluir que o réu tinha ciência da procedência criminosa do bem, inclusive porque proprietário de revenda de automóveis e, portanto, conhecedor dos trâmites e das cautelas que envolvem tal atividade. Demonstrado, nessas circunstâncias, o dolo da conduta
.
Eventual negação de conhecimento da natureza espúria consistiria em verdadeira “cegueira deliberada”, dada a facilidade de constatação da origem ilícita do veículo
.
Conforme o entendimento prevalecente na jurisprudência, cabe ao denunciado comprovar a regularidade da posse quanto ao bem receptado, ônus do qual não se desincumbiu. Condenação mantida, pela prática do crime de receptação dolosa qualificada, previsto no art. 180, §1º, do CP
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5003121-88.2019.8.21.0077, Relator (a): Desembargador
Joni Victoria Simões
, 5ª – Quinta Câmara Criminal, Julgado em: 21/03/2025, Publicado em: 31/03/2025).
Grifei

Neste mesmo sentido, versa a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. HABITUALIDADE NA ATIVIDADE DE FRETE. DOLO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
. 6. A habitualidade na atividade de frete foi comprovada pelas circunstâncias dos fatos e pela prova oral colhida, justificando a incidência da qualificadora prevista no art. 180, §2º, do Código Penal. (...). 8. Agravo não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.847.400/SP 2025/0033495-7, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 01/04/2025, DJEN de 10/04/2025).
Grifei

Quanto ao
crime de comércio ilegal de arma de fogo
, tipificado no
artigo 17, da Lei nº 10.826/2003
, verifica-se que a
quantidade de munições
encontradas na residência do ora apelante, conforme listado acima, evidencia sua destinação a mercancia ilícita, de maneira clandestina, na forma do
parágrafo único
do mencionado dispositivo legal.

Neste espeque, cumpre destacar que a
ausência de exame pericial balístico
para aferir o
potencial ofensivo
das munições
não inviabiliza
a
tipicidade da conduta
atribuída ao ora apelante, isso porque o comando normativo não se limita à apreensão de arma de fogo, abrangendo também a posse, o depósito ou qualquer forma de utilização, em benefício próprio ou de terceiros, no exercício de atividade comercial, de acessório ou munição, sem a devida autorização ou em desconformidade com determinação legal, como ocorre na hipótese.

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COMERCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. “OPERAÇÃO THEMIS”. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO APELANTE GABRIEL POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 17, § 1º, DA LEI 10.826/2006 REFERENTE AO 2º FATO DESCRITO NA DENÚNCIA.

(...). I – Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito narrado no segundo fato da denúncia. II – O tipo penal do artigo 17 da Lei 10.826/2003 incorrido prevê a modalidade “expor à venda”, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
A respeito do delito, a jurisprudência entende “desnecessária, para fins de tipificação da conduta no art. 17 da Lei n.º 10.826/03, a realização de perícia nas munições apreendidas para a constatação de sua potencialidade lesiva, pois o comércio ilegal de munição é crime de perigo abstrato, cujo tipo se perfaz com a aquisição, aluguel, recebimento, transporte, condução, ocultação, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma inutilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização legal, visto que tais condutas já implicam violação ao bem jurídico tutelado pela norma - incolumidade pública” (STJ, AgRg no AREsp n. 8.761/MG)
. (...).
(TJ/PR – Apelação Criminal nº 0007121-30.2021.8.16.0129 – Paranaguá, Relator (a): Desembargador CELSO JAIR MAINARDI, 4ª – Quarta Câmara Criminal, Julgado em: 10/08/2023, Publicado em: 11/08/2023).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO JUIZ. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LICITUDE E NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. DESNECESSIDADE. MÍDIA DISPONIBILIZADA ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. COMERCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 19. INCIDÊNCIA.

1. (...). 6.
Esta Corte tem jurisprudência uniforme no sentido de que o crime de comércio ilegal de arma de fogo e munição é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo, acessório ou munição porque a prática de quaisquer das condutas previstas na norma já importam em violação do bem juridicamente tutelado, que é a incolumidade pública
. (...). 11. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no REsp nº 1.692.637/SC 2017/0215447-3, Relator (a): Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 08/05/2018, DJe de 16/05/2018).
Grifei

Dessa feita, verifico que o conjunto probatório afigura-se harmônico e coeso, restando plenamente caracterizada a ligação do ora apelante com a prática do crime tipificado no
artigo 180, §1º, do Código Penal
e do crime capitulado no
artigo 17, do Estatuto do Desarmamento
, por esta razão, mostrou-se escorreita a decisão guerreada, não havendo, por isso, que se falar em
absolvição por ausência de provas
ou por atipicidade da conduta, consoante explanado alhures.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocáveis os termos da sentença condenatória ora objurgada, consoante razões jurídicas delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/06/2025